Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), ALDINEI ABREU DA SILVA - CPF: 002.981.871-08 (AGRAVANTE), JOAO SOARES CARDOSO - CPF: 460.141.951-49 (AGRAVADO), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. TENTATIVA DE PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por credor em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor, servidor público municipal, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estariam presentes os requisitos que autorizam, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial, conforme interpretação jurisprudencial do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos apenas quando esgotados os meios menos gravosos de execução e quando demonstrado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, embora demonstradas diversas tentativas frustradas de expropriação de bens, o contracheque do devedor revela remuneração líquida inferior a R$ 4.100,00, valor que possui natureza alimentar e se destina à manutenção de família numerosa.

5. A tentativa de penhorar 30% desse valor comprometeria o mínimo existencial, em afronta à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não se revela possível relativizar a impenhorabilidade salarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A relativização da impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige a demonstração cumulativa de esgotamento dos meios executivos ordinários e de que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor, o que não se verificou no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDINEI ABREU DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Água Boa, que nos autos n.o 0000830-95.2015.8.11.0021 - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – proposta em face de JOÃO SOARES CARDOSO – indeferiu a penhora de porcentagem do subsídio mensal o executado.

A agravante, afirma que desde o ano de 2015 busca satisfazer o crédito judicialmente reconhecido, relativo à cobrança de dois cheques emitidos pelo executado, sem lograr êxito nas diversas tentativas de constrição patrimonial. Alega que foram frustradas medidas como penhora on-line, busca de veículos e localização de bens em nome do devedor, o qual, segundo argumenta, estaria a se esquivar do cumprimento da obrigação, tendo alienado bens outrora registrados em seu nome.

Sustenta que a única via viável para satisfação do crédito seria a penhora de parte dos vencimentos mensais percebidos pelo executado, servidor público efetivo no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, que aufere remuneração líquida superior a R$ 8.000,00, valor comprovado mediante consulta ao Portal da Transparência da municipalidade.

Pleiteia, assim, a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, especialmente no IRDR no 1.0182.16.001439-1/001 (Tema no 79 do TJMG), segundo os quais é possível a mitigação dessa proteção legal desde que não comprometida a subsistência do devedor.

Argumenta que o juízo de primeiro grau não se ateve à realidade fática demonstrada nos autos, limitando-se a indeferir o pedido com base na interpretação literal do art. 833, §2o, do CPC, sem observar a jurisprudência que admite a exceção à impenhorabilidade para dívidas não alimentares em hipóteses concretas.

Requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado, nos termos da jurisprudência pacífica que autoriza a relativização da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais;

A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

A concessão de tutela de urgência recursal, caso necessário, para determinar desde logo a penhora do percentual requerido dos vencimentos do executado, de forma a assegurar a efetividade da execução enquanto se processa o recurso.

A liminar foi indeferida (id.n.o 278609868).

Contrarrazões (id.n.o 284529352

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDINEI ABREU DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Água Boa, que nos autos n.o 0000830-95.2015.8.11.0021 - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – proposta em face de JOÃO SOARES CARDOSO – indeferiu a penhora de porcentagem do subsídio mensal o executado.

A agravante sustenta que desde 2015 tenta satisfazer o crédito reconhecido judicialmente, decorrente de dois cheques inadimplidos, tendo adotado diversas providências típicas de expropriação — como tentativas de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e buscas de veículos — sem êxito. Afirma que o executado estaria esvaziando fraudulentamente o próprio patrimônio e que a única via útil à satisfação do crédito seria a penhora sobre parte de seu salário, o qual, segundo consulta ao Portal da Transparência, ultrapassa R$ 8.000,00 mensais.

Pugna, assim, pela relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, citando o Tema 79 do IRDR no 1.0182.16.001439-1/001 (TJMG), que admite mitigação quando não houver outro meio de execução e a medida não comprometer a dignidade do devedor.

Pois bem.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações e proventos, ressalvadas as hipóteses do § 2o — que contempla dívidas de natureza alimentar ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao presente caso.

Contudo, a jurisprudência contemporânea, inclusive do STJ e de diversos tribunais estaduais, tem admitido relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, com base em interpretação teleológica da norma, desde que presentes dois requisitos cumulativos: i) esgotamento dos meios executivos menos gravosos (CPC, art. 805); ii) ausência de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família.

No presente caso, a agravante efetivamente demonstrou diligência na busca de bens expropriáveis — inclusive com reconhecimento judicial da ausência de prescrição intercorrente — e reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o que demonstra o preenchimento do primeiro requisito.

Todavia, o segundo requisito não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

O único contracheque contemporâneo constante dos autos, referente a abril de 2025, demonstra que o executado João Soares Cardoso, servidor municipal no cargo de motorista socorrista, aufere remuneração líquida mensal de R$ 4.017,90, valor este oriundo de salário base acrescido de adicionais, mas reduzido por descontos legais obrigatórios.

Tal verba tem natureza alimentar e se destina à subsistência não apenas do devedor, mas também de sua família, composta por cinco pessoas (esposa e três filhos), conforme se extrai dos autos principais.

A tentativa de penhorar 30% desse valor — o que corresponderia a cerca de R$ 1.205,00 mensais — comprometeria severamente a manutenção da subsistência familiar, em afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), e à própria finalidade protetiva do art. 833, IV, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou entendimento claro nesse sentido:

“É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família” (AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022).

No mesmo sentido, destaca-se:

“Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais [...] a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/06/2024).

O Tribunal de Justiça do Paraná, em julgado recente, reafirmou:

“Embora admissível em tese a relativização da impenhorabilidade do salário, a medida deve ser afastada sempre que comprovado o risco de comprometimento da subsistência do devedor, como ocorre no presente caso.”
(TJPR, AI 0048602-64.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Jefferson Johnsson, j. 05/08/2024).

Como se vê, o voto está em plena sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante: a mitigação da impenhorabilidade não se presume e somente se admite diante de quadro fático-probatório que demonstre, com segurança, a inexistência de prejuízo ao mínimo existencial — o que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Assim, o indeferimento da penhora sobre salário mostra-se juridicamente acertado, proporcional e respeitoso aos princípios constitucionais vigentes. Isso não significa encerrar a execução, que poderá prosseguir com outras medidas expropriatórias típicas ou atípicas, desde que observados os princípios processuais da legalidade e da menor onerosidade ao devedor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, diante da ausência de pressupostos legais e constitucionais que autorizem a relativização da impenhorabilidade de salário no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025